Tribunal: TJES
Processo: 5001509-08.2021.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001509-08.2021.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JORGE LAZARO DA COSTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUZIR PROVA PERICIAL. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do consumidor para: (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado; (ii) condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, com juros e correção monetária; e (iii) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento; e (ii) verificar a responsabilidade do banco pela fraude na contratação, a validade da repetição do indébito e a configuração do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova da autenticidade da assinatura do contrato impugnado recai sobre o banco, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ, sendo desnecessária a instauração de incidente de falsidade documental.

4. O banco teve oportunidade de requerer a produção de prova pericial grafotécnica no momento processual adequado, mas não o fez, configurando preclusão do direito de produzir prova adicional.

5. A responsabilidade do banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo a instituição financeira pelos prejuízos decorrentes de fraudes em contratos bancários, independentemente de culpa.

6. A repetição do indébito em dobro exige a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme o EREsp n.º 1.413.542/RS, devendo ser limitada aos descontos realizados a partir de 30.03.2021, com devolução simples dos valores anteriores.

7. O dano moral é configurado
in re ipsa,
pois os descontos indevidos afetaram verba alimentar do consumidor, sendo o valor de R$ 3.000,00 adequado à compensação do prejuízo e à função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença de id 11413674, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara do Juízo de Castelo, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por JORGE LAZARO DA COSTA, ora Apelado, a fim de (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado n.º 6220395981; (ii) condenar o demandado a devolver ao autor o valor que fora descontado de seus benefícios previdenciários, R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos; bem como (iii) condenar o réu ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (id 11413678), o Banco Apelante suscita, preliminarmente, que a sentença recorrida padece do vício de cerceamento de defesa, porquanto foi prolatada sem que houvesse a intimação das partes para se manifestarem quanto à necessidade de realização de Audiência de Instrução ou anuência com o julgamento antecipado da lide.

No mérito, o Banco Recorrente aduz, em abreviada síntese, que (i) houve a regular contratação do empréstimo consignado pelo Autor; (ii) em razão da legitimidade do contrato, inexiste dano material a ser ressarcido; (iii) em eventual devolução dos valores, que estes sejam de forma simples e não em dobro; (iv) inexiste dano de ordem moral a ser indenizado e, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado na origem.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 11413682, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença hostilizada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001509-08.2021.8.08.0013

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APELADO: JORGE LAZARO DA COSTA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. contra sentença de id 11413674, por meio da qual o Juízo da 1ª Vara do Juízo de Castelo, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por JORGE LAZARO DA COSTA, ora Apelado, a fim de (i) declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado n.º 6220395981; (ii) condenar o demandado a devolver ao autor o valor que fora descontado de seus benefícios previdenciários, R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), em dobro, totalizando a quantia de R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais), com juros a partir da citação e correção monetária a partir dos respectivos descontos; bem como (iii) condenar o réu ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões (id 11413678), o Banco Apelante suscita, preliminarmente, que a sentença recorrida padece do vício de cerceamento de defesa, porquanto foi prolatada sem que houvesse a intimação das partes para se manifestarem quanto à necessidade de realização de Audiência de Instrução ou anuência com o julgamento antecipado da lide.

No mérito, o Banco Recorrente aduz, em abreviada síntese, que (i) houve a regular contratação do empréstimo consignado pelo Autor; (ii) em razão da legitimidade do contrato, inexiste dano material a ser ressarcido; (iii) em eventual devolução dos valores, que estes sejam de forma simples e não em dobro; (iv) inexiste dano de ordem moral a ser indenizado e, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado na origem.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais no id 11413682, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença hostilizada.

Pois bem.

Verificados os pressupostos de admissibilidade da apelação cível, conheço do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência nele vertida, partindo de um sucinto escorço procedimental e breve delimitação dos contornos da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça.

Em sua petição inicial (id 11413513), JORGE LÁZARO DA COSTA, aqui Apelado, alegou haver sido surpreendido ao identificar descontos em seu benefício previdenciário, oriundos de contrato bancário por si não reconhecido, cuja exigibilidade fora suspensa nos termos da decisão de id 11413523.

Citado, o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., ora Apelante, apresentou contestação a fim de defender a regularidade da contratação, no bojo da qual, conquanto tenha enfatizado a similitude das assinaturas constantes do instrumento contratual e do documento de identificação pessoal apresentado pela consumidora, não formulou pedido de produção de prova pericial de cunho grafotécnico (id 11413532).

O feito foi saneado consoante decisão id 11413648, oportunidade em que houve a delimitação das questões de fato e de direito e se reiterou a inversão do ônus da prova, consignando-se que
“considerando que a presente ação envolve assuntos inerentes ao Direito do Consumidor, entendo pela inversão do ônus da prova, considerando a hipossuficiência, pela falta de meios para demonstrar o direito alegado, em confronto com a posição contrária, que está em melhores condições de elucidar os fatos”
.

Ainda na mesma decisão saneadora, o Juízo
a quo
determinou a manifestação das partes quanto ao interesse em
“produzir outras provas, inclusive em audiência de instrução e julgamento, especificando-as e justificando sua pertinência”
, indicando expressamente que, havendo interesse na produção de provas, o feito seguiria para designação de audiência de audiência de instrução e julgamento.

Em retorno, Apelante se manifestou no petitório id 11413651, no qual reafirmou sua tese de defesa, reiterando os termos da contestação, sem, contudo, se pronunciar quanto ao anterior comando decisório do Juízo de origem, não tendo o Apelante, nessa ocasião, requerido a produção de qualquer prova nem demonstrado o interesse na audiência de instrução e julgamento.

Sobreveio, então, a sentença pela qual o douto Juízo da causa acolheu a pretensão inicial a fim de pronunciar a nulidade do contrato celebrado em nome do Apelado.

Postas tais breves considerações, prossigo no enfrentamento das teses recursais.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

Como cediço, uma vez contestada a autenticidade de assinatura exarada em documento particular, cessa sua fé, cabendo ao impugnado, isto é, à parte que produziu o documento e que dele quiser valer-se como prova, o ônus de demonstrar a sua idoneidade, sem necessidade de instauração de incidente de falsidade, a teor dos artigos 428, I, e 429, II, do Código de Processo Civil.

Tal exegese foi prestigiada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na definição do Tema Repetitivo n.º 1.061, oportunidade em fora firmada tese vinculante no sentido de que,
“na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
(REsp n.º 1.846.649/MA, Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24.11.2021, DJe de 09.12.2021).

Na hipótese em apreço, a despeito de expressa atribuição do aludido ônus ao banco Apelante, este, quando instado a se manifestar no momento processual oportuno, limitou-se a reafirmar sua tese de defesa, reportando-se aos elementos já constantes dos autos e contestação e, a título de alegações finais (id 11413662), manteve sua tese de defesa sem tecer consideração alguma acerca da necessidade de produção de prova pericial para o deslinde da impugnação de autenticidade do contrato colacionado aos autos.

Nesse contexto, à míngua de requerimento de dilação probatória no momento em que fora oportunizado pelo Juízo
a quo
, exsurge evidente preclusão do direito de produzir provas adicionais, posto que sobre si recaía o
onus probandi
.

Cumpre salientar que, diferentemente do que alega o Banco Apelante, o magistrado singular saneou o feito, com fixação dos pontos controvertidos, bem como com a devida intimação das partes para manifestação quanto ao interesse em produção de outras provas e a consequente necessidade de realização de Audiência de Instrução e Julgamento, todavia, em retorno, o recorrente nada requereu.

Assim, tem-se que
“mesmo oportunizada a produção de prova pericial, a instituição não se desincumbiu de seu ônus, o que implica na manutenção do reconhecimento da nulidade do contrato bancário com a respectiva restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor”
(TJES - Apelação Cível nº 0001018-02.2020.8.08.0020; Relatora: Janete Vargas Simões; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 29.10.2024)

No mesmo sentido, este raciocínio já foi aplicado por este Egrégio Sodalício também no julgamento de ao menos dois casos similares que envolveram o banco Apelante, quais sejam a Apelação Cível n.º 0003091-71.2020.8.08.0011, Relatora: Desa. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgada em 13.03.2023; e o Agravo de Instrumento n.º 5004736-45.2021.8.08.0000, Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05.09.2022.

Nesse particular, não merece prosperar a insurgência recursal, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.

MÉRITO

Embora o negócio jurídico objeto da controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício não se revele, em abstrato, abusivo ou ilegal, é possível inferir dos presentes autos que o contrato celebrado entre as partes padece de vício que enseja a decretação de sua nulidade.

A propósito, em se tratando de relação jurídica que ostenta inequívoca natureza consumerista, a teor da Súmula n.º 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, responde o Apelante objetivamente por eventuais defeitos na prestação dos seus serviços, nos termos do artigo 14 do diploma protetivo.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar recurso especial submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 466/STJ), firmou orientação no sentido de que os prejuízos decorrentes de fraudes ou infrações praticados por terceiros implicam responsabilização objetiva das instituições financeiras, sendo prescindível a demonstração de culpa, haja vista que tais fatos encontram-se inseridos no risco ínsito à atividade bancária, cuidando-se, portanto, de fortuito interno. Veja-se:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24.08.2011, DJe 12.09.2011)”

O referido entendimento, aliás, restou consagrado no enunciado de Súmula n.º 479, do Tribunal da Cidadania, o qual preceitua:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Além dos apontados indícios de fraude, cuja desconstituição não fora alcançada pela iniciativa probatória do Apelante, observa-se que a empresa correspondente responsável pelo contrato está localizada no Rio de Janeiro (id 11413638), deveras distante do local de residência do Autor, sugerindo, em mais um fator, a possibilidade de fraude.

Irretocável, pois, o capítulo da sentença em que declarada a nulidade da avença e a conseguinte inexistência de negócio jurídico entre as partes litigantes.

Assentada, nesses termos, a nulidade da contratação, deve o Apelante realizar o ressarcimento dos valores descontados, de modo irregular, do benefício previdenciário de titularidade do Apelado, devidamente atualizados, merecendo, no entanto, à míngua de prova de efetiva má-fé por parte do banco Apelante, ser parcialmente revista a ordem de devolução em dobro da aludida rubrica, que só deverá abranger, considerada a modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n.º 1.413.542/RS, os descontos efetuados a partir de 30.03.2021, montante a ser apurado em liquidação.

Avançando, no que concerne especificamente ao dano moral, tem-se que o empréstimo consignado contratado de modo irregular, resultando em descontos indevidos nos proventos do consumidor, configura típico caso de dano
in re ispa
, dispensando, pois, efetiva demonstração do dano sofrido.

Na hipótese
sub examine
, vislumbra-se que os descontos indevidos ocorreram nos proventos previdenciários do autor, de cunho alimentar, renda a qual não é exorbitante e, conforme entendimento desta Corte
“o dano moral é configurado "in re ipsa", ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor.”
(TJES - Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026; Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31.10.2024)

Em relação à indenização fixada a esse título, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se revela excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto.

Com efeito, para o arbitramento do
quantum
indenizatório, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a jurisprudência no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deste Egrégio Tribunal de Justiça e a melhor doutrina sobre o tema, penso que o valor da indenização fixado pelo Juízo a quo é suficiente e adequado à reparação pretendida.

Por fim, não passou despercebido que a sentença comporta pequeno ajuste quanto aos critérios de atualização da condenação, matéria de ordem pública que, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Tribunal da Cidadania, pode ser revista a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, sem que isso configure julgamento
ultra
ou
extra petita
ou, ainda,
reformatio in pejus
. Nesse sentido: AgInt no REsp n.º 1.967.170/RS, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27.06.2022, DJe de 29.06.2022; AgInt nos EDcl no AREsp n.º 2.055.080/SP, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23.08.2022, DJe de 09.09.2022).

Por se tratar, como visto, de responsabilidade civil de cunho extracontratual, já que restou reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes, tanto na condenação por dano moral quanto por dano material (repetição do indébito), deve-se aplicar a Taxa Selic, abrangente de juros e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice a título de atualização monetária, a partir do evento danoso, relativamente ao dano moral e de cada prestação indevidamente descontada do benefício previdenciário do Apelado (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1742585/GO).

Outrossim, para fins apuração em liquidação da sentença, deve se considerar a dedução do montante do valor efetivamente depositado na conta do autor, qual seja, R$ 2.112,82 (dois mil, cento e doze reais e oitenta e dois centavos), conforme ofício id 11413672.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e lhe
dou parcial provimento
para reformar em parte a sentença fustigada a fim de restringir a determinação de repetição em dobro do indébito aos descontos efetuados a partir de 30.03.2021, procedendo-se à restituição simples das rubricas pretéritas, devidamente atualizadas, bem como para se aplicar a Taxa Selic a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com índice diverso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.